Tribunal: TJBA
Processo: 0010418-48.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010418-48.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIVIL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

APELADO: JOSE OLIVIERI SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HUMBERTO CRUZ VIEIRA

I R

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. SÚMULA 150/STF. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I – No caso das notas promissórias, que possuem regramento específico, a pretensão à execução do título tem prazo prescricional de três anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

II – De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

III – Na hipótese
sub judice
, o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto para a espécie, consumou-se quando, após o oferecimento de embargos à execução, pelo devedor, e o julgamento definitivo do incidente, com trânsito em julgado certificado em 14/12/2016, completaram-se mais de 5 (cinco) anos até que o credor requeresse, nestes autos, já em 5/5/2022, o prosseguimento da cobrança, período em que o processo seguiu paralisado.

IV – Tal conclusão se impõe, aliás, mesmo quando considerados os prazos de suspensão processual estabelecidos pela Lei Federal nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre os dias 12/06/2020 e 30/10/2020, em decorrência da pandemia da COVID-19.

V – Constatada a consumação da prescrição intercorrente, impositiva é a manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0010418-48.2001.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CIVIL CONSTRUTORA LTDA. e como
Apelado
JOSÉ OLIVIERI SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA